Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715363-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo Recorrente e mantenho a decisão de Id n. 66781504 pelos fundamentos nela expostos. Face a sua preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator